Tribunal: TJSP
Processo: 0070697-08.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo a qualificadora do rompimento de obstáculo sido comprovada pela prova oral, incabível seu afastamento. Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL – A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo a qualificadora do rompimento de obstáculo sido comprovada pela prova oral, incabível seu afastamento. Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL – A presença de mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e as demais como circunstâncias judiciais negativas, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a presença de somente uma já seria suficiente para caracterizar o furto qualificado. Recurso da Defesa não provido e Recurso Ministerial parcialmente provido, para majorar as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070697-08.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MAURICIO TOMAZ LAURENTINO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto pela Defesa e deram parcial provimento ao
apelo do Ministério Público, para majorar a pena-base e aplicar a causa de
aumento relativa ao artigo 155, § 1o, do Código Penal, ficando o réu Maurício
Tomaz Laurentino condenado às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão
e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
2
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050
Comarca de São Paulo 23a Vara Criminal Central
Apelante/Apelado: Maurício Tomaz Laurentino
Apelado/Apelante: Ministério Público
Voto no 13950
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO

RECURSO
DA
DEFESA

PRETENDIDO
O
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA
DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO IMPOSSIBILIDADE
Tendo a qualificadora do rompimento de obstáculo sido
comprovada pela prova oral, incabível seu afastamento.
Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal.
RECURSO MINISTERIAL VISANDO A MAJORAÇÃO
DA PENA-BASE
ACOLHIMENTO PARCIAL
A
presença de mais de uma qualificadora autoriza a utilização
de uma delas para qualificar o crime e as demais como
circunstâncias judiciais negativas, conforme o mais recente
entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a presença
de somente uma já seria suficiente para caracterizar o furto
qualificado. Recurso da Defesa não provido e Recurso
Ministerial parcialmente provido, para majorar as penas.
Vistos.
Maurício Tomaz Laurentino e o Ministério
Público do Estado de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da
sentença datada de 16.02.2018, proferida pelo MMo Juiz de Direito da
23a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que condenou
Maurício à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
3
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por
igual período, e por pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal
(fls. 233/238).
Em suas razões, o Ministério Público requereu
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se uma das
qualificadoras do furto na primeira fase da dosimetria, a majoração da
pena na segunda fase, em razão da causa de aumento do repouso
noturno, e a fixação de prestação pecuniária em favor da vítima, nos
termos do artigo 43, inciso I, do Código Penal (fls. 246/250).
Já a Defesa, em suas razões, pleiteou a
absolvição
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo (fls. 284/294).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
273/283 e 298/301).
Nesta instância a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do apelo da Defesa e pelo
provimento do recurso do Ministério Público (fls. 310/318).
É o relatório.
O ora apelante e o corréu Jefferson Tomaz de
Lima foram denunciados como incursos no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos
I e IV, do Código Penal, porque, no dia 12.08.2014, por volta das 04h50,
na Avenida Marechal Tito, no 1604, São Miguel, na cidade e Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
4
de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, em proveito próprio, durante o repouso noturno e mediante
destruição de obstáculo, um cooktop da marca “Fogatti”, dois CPU's, um
monitor “LED” 18 polegadas, um grill “Britania”, um aparelho de rádio
“Nextel Motorolla” e uma impressora “HP”, bens pertencentes à
Residence Cozinhas Planejadas Ltda. (fls. 01/03).
No curso do processo, foi julgada extinta a
punibilidade do corréu Jefferson Tomaz de Lima, com fundamento no
artigo 107, inciso I, do Código Penal (fls. 184).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que condenou o ora apelante como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o,
incisos I e IV, do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele, no tocante às suas pretensões, foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante. Já o
recurso Ministerial merece ser parcialmente provido, para majorar a
pena.
Com efeito, indiscutível a materialidade
delitiva em face do boletim de ocorrência (fls. 12/15), do auto de
reconhecimento de objeto (fls. 16), do auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 17), do auto de avaliação (fls. 18), das imagens da câmera
de segurança (fls. 73/74), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que tinha consumido drogas e bebida
alcoólica e estava na companhia do corréu Jefferson, que tinha feito uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
5
de “lança perfume” e ingressou na loja, local de onde tentou retirá-lo.
Segundo o acusado, foi abordado pelos policias fora da loja e não foram
encontrados pertences em seu poder (fls. 194).
Tal
versão,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Domingos Adão Cavalcante, policial militar, esclareceu que, em
patrulhamento pelo local, deparou-se com o ora apelante e o corréu e
decidiu abordá-los, porque um deles colocou sob um caminhão o que
depois verificou ser um fogão “cook top”. Segundo Domingos, notou
que próximo ao local da abordagem havia um estabelecimento comercial
com o vidro da fachada estilhaçado e verificou que um “bloquete” de
calçamento de rua fora utilizado para estourar o vidro daquele local.
Afirmou que a vítima chegou poucos minutos depois, reconheceu o
objeto subtraído e constatou a falta de outros, indicados na denúncia (fls.
161).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Oswaldo Martinelli Junior, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, a abordagem dos dois réus porque um deles colocou um fogão,
tipo “cook top”, sob um caminhão; a constatação de que próximo do
local havia um estabelecimento com a vitrine estilhaçada com um
“bloquete” de calçamento de rua; bem como que a vítima chegou no
local e reconheceu o objeto subtraído e sentiu a falta de outros,
apontados na denúncia (fls. 162).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
6
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Já a vítima Ivo Gabriel da Silva Filho
confirmou a subtração de bens, esclareceu que é proprietário do
estabelecimento e que os fatos ocorreram durante a madrugada. Segundo
Ivo, os furtadores, utilizando-se de um “bloquete” de calçamento,
arrebentaram a vitrine da loja, entraram no local e subtraíram os
pertences indicados na denúncia. Acrescentou que um dos autores foi
detido próximo da loja e que o viu dentro da viatura policial. Por fim,
afirmou que um “cook top” foi recuperado e que foi ressarcido pela
seguradora (fls. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
7
Destaco, por oportuno, que, em crimes de furto,
praticados na clandestinidade, a localização do objeto subtraído na posse
do réu possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada criminosa
bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário da empresa
vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela palavra da testemunha,
é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de furto, sobretudo se o réu não
apresenta qualquer versão convincente para a posse da res. (...)” (Apelação no
0070496-60.2007.8.26.0050. Relator: Borges Pereira. 16a Câm. de Direito Criminal. Julgada
em 08.06.2010).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, correta a solução
condenatória.
As qualificadoras do concurso de pessoas e do
rompimento de obstáculo ficaram sobejamente evidenciadas pela prova
oral, devendo ser destacado, com relação à segunda delas, que os
policiais militares e a vítima salientaram que o acesso ao
estabelecimento se deu com a utilização de um “bloquete” de
calçamento para arrebentar a vitrine da loja. Ademais, os depoimentos
foram corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais, o
boletim de ocorrência (fls. 12/15) e das imagens da câmera de segurança
do estabelecimento (fls. 73/74). Frise-se que, no caso em questão, não se
vislumbra nos autos qualquer razão para que a vítima e as testemunhas
procurassem imputar falsamente ao réu um delito que ele não cometeu.
Nesse
contexto
e
considerando
a
imprescindibilidade de reparos da fachada do local a fim de evitar a
vulnerabilidade do estabelecimento comercial, a ausência de laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
8
pericial pode ser suprida por outros meios de provas idôneos, face ao
desaparecimento dos vestígios por motivação genuína.
Registre-se,
ainda,
que
é
possível
o
reconhecimento da qualificadora com base na palavra da vítima e de
testemunhas, exclusivamente, na medida em que, se o testemunho do
ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da
materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer
as qualificadoras incidentes.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. FURTO.
DESTRUIÇÃO
OU
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
VESTÍGIOS
DESAPARECIDOS.
PERÍCIA.
AUSÊNCIA.
PROVA
TESTEMUNHAL.
ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA. 1. A Jurisprudência
desta Corte consolidou-se no sentido da necessidade de perícia para a
caracterização do rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios,
quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, conforme a exegese dos arts.
158 e 167 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, a inexistência da perícia
restou justificada no fato da vítima ter efetuado o reparo da porta violada, dando
causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência.
3. Tratando-se, in casu, de causa idônea de desaparecimento de vestígios - inclusive
reconhecida na doutrina e em precedente da Sexta Turma -, é o caso de admitir o
depoimento da vítima e a confissão do acusado como meios de prova da
qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal. 4. Ordem
denegada.” (STJ - HC: 188718 DF 2010/0198056-1, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Julgamento: 07/02/2012, Sexta Turma, DJe 21/03/2012)
“Apelação. Furto simples. Recurso defensivo visando à
absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de
amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. Recurso
ministerial pleiteando a aplicação da qualificadora do rompimento do obstáculo.
Acolhimento. Possibilidade de reconhecimento, malgrado o laudo ser inconclusivo
devido à inexistência de vestígios. Recurso defensivo não provido e provimento do
recurso ministerial.” (TJ/SP, Rel. Sérgio Coelho, Julgamento: 16/05/2013, 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
9
Câmara de Direito Criminal).
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente,
a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de
pessoas e rompimento de obstáculo.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o MMo Juiz
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por considerar
que nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao acusado. No
entanto, já atendendo ao apelo ministerial, fixo a pena-base 1/6 acima do
mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, pois a presença de mais de uma
qualificadora autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e
as demais como circunstâncias judiciais negativas, conforme o mais
recente entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a presença de
somente uma já seria suficiente para caracterizar o furto qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE
CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência
de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o
tipo penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)”
(Grifos nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL
DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
10
Publicação: DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Furto duplamente qualificado
Autoria e materialidade bem
comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas

Condenação que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente
demonstradas pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em
razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância
judicial Impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos
Réu reincidente Personalidade negativa evidente Penas e regime mantidos,
Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca:
Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, as penas ficam mantidas sem alterações.
Na terceira fase, a despeito da majorante do
repouso noturno ter sido consignada no dispositivo da sentença, tal não
foi aplicada na dosimetria da pena, razão pela qual, também atendendo
ao recurso do Ministério Público, reconheço a causa de aumento prevista
no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno).
Observo, nesse ponto, que, conforme o
entendimento mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é
possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno
também ao furto qualificado. Na esteira da linha de raciocínio
desenvolvida por aquele Tribunal, ao decidir pela possibilidade de
aplicação da figura do furto privilegiado também ao furto qualificado, a
Corte entendeu que também se mostra compatível a aplicação da
referida causa de aumento às hipóteses do artigo 155, § 4o, do Código
Penal.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
11
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA
CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do afirmado, a decisão agravada
está sim em absoluta consonância com a linha de raciocínio desenvolvida por esta
Corte na apreciação do recurso especial representativo da controvérsia
1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu pela compatibilidade do privilégio do art.
155, § 2o, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado. 2. Desse
modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado por este
Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verifica-se não haver, também
nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento
relativa ao seu cometimento no período noturno. 3. Assim, à míngua de argumentos
robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a
incólume pelos seus próprios termos. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ,
AgRg no AREsp 741.482/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 14/09/2015) (Grifos nossos).
Consigne-se, ainda, que a causa de aumento do
repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) ficou efetivamente demonstrada,
porquanto, conforme se infere da prova oral, o furto foi praticado
durante a madrugada, o que, sem dúvida nenhuma, facilitou a execução
do crime, na medida em que a “res” estava em situação mais
desprotegida, sob menor vigilância, pouco importando o local do crime.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza
Nucci que “a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra
durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo em geral estão
menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque
anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com
ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a
solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se
concentre no fato de haver maior perigo para a vítima que está em casa dormindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
12
quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o
objetivo da lei. Nessa visão: STJ: “Incide a majorante prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal se o delito é praticado durante repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu
(Precedentes)”(REsp 940.245-RS, 5a T., rel. Felix Fischer, 13.12.2007. v.u.). TJDF:
“Para configurar-se a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do artigo 155 do
Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período do repouso
noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso. 2.1. Da mesma
forma, irrelevante é o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o
patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência da
vigilância” (Ap. 2007031002152-5-DF, 1a T., T.C., rel. João Egmont, 22.07.2010,
v.u.)”. (Código Penal Comentado, ed. RT, 11a ed., 2012, págs. 772/773) - grifo
nosso.
E ainda, nesse sentido: “Apelação. Furto praticado
durante o repouso noturno. Pedido de absolvição. Inadmissibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Repouso noturno
configurado, porquanto praticado em horário em que as pessoas, geralmente, estão
em suas casas descansando, não fazendo a lei nenhuma referência quanto ao local
do crime. Pena e regime de cumprimento bem aplicados e que não comportam
alteração. Recursos ministerial e defensivos não providos.” (Apelação Criminal no
0002157-50.2011.8.26.0069, rel. Sérgio Coelho, j. 14.03.2013).
“Basta para caracterização especial do repouso
noturno que se aproveite o agente da quietude e da oportunidade que as
circunstâncias do horário lhe propiciam para a prática do furto” (RT 537/371).
Assim, majoro a pena em 1/3 pela referida
causa de aumento, tornando-a definitiva, agora, em 03 anos, 01 mês e 10
dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
13
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44
do Código Penal, o MMo Juiz sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo, e por
pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, observando-se a
capacidade econômica do réu, o que se afigura proporcional, adequado e
suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Neste ponto, ainda em resposta ao apelo
ministerial, cumpre destacar que, embora preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal e exista o direito subjetivo do réu à aplicação
da substituição, cabe ao magistrado avaliar a modalidade da pena a ser
aplicada, de acordo com cada caso.
Nesse
sentido:
“Apelação
Criminal.
Furto
qualificado pela escalada. Recurso da defesa pela substituição da pena restritiva de
direitos de prestação de serviços a comunidade por pena de multa. Art. 148 da LEP -
A modificação de uma pena restritiva de direitos imposta na sentença por outra
modalidade somente é admissível em casos excepcionais, sobretudo em atendimento
ao interesse público, e não por simples conveniência da sentenciada (...) (TJSP.
Apel. no 0009937-69.2010.8.26.0071. 16a Câm. Crim. Rel. Des. Borges Pereira, j.
24.07.2012).
Dessa forma, não há razão para a pretendida
alteração da restritiva de direitos já imposta, por prestação pecuniária em
favor da vítima, até porque em seu depoimento o ofendido afirmou que
foi indenizado pela empresa seguradora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pela Defesa e dou parcial provimento ao apelo do Ministério
Público, para majorar a pena-base e aplicar a causa de aumento relativa
ao artigo 155, § 1o, do Código Penal, ficando o réu Maurício Tomaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070697-08.2014.8.26.0050 -Voto no 13950
14
Laurentino condenado às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão
e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator